Tribunal: TJES
Processo: 5000503-78.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-78.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA MUNIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000503-78.2021.8.08.0008

RECORRENTE: ALZIRA MUNIZ DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TOI IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR AUSENTE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ALZIRA MUNIZ DE OLIVEIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que no dia 08/10/2019, os funcionários da concessionária de energia elétrica foram até a sua residência, oportunidade na qual lavraram o TOI de nº 3427450, alegando que o relógio medidor estava fora da posição de funcionamento. Entretanto, aduz que, na ocasião, não havia ninguém habitando na residência, ou seja, a inspeção realizada pela requerida foi feita sem acompanhamento da autora ou outro morador do imóvel. Em sequência, informa que não fora informada quanto a existência de IRREGULARIDADE, até a data do dia 24 de fevereiro de 2021, quando se dirigiu até a agência da requerida para tratar de outros assuntos, e lhe informaram quando a existência de um débito de consumo irregular atualizado na quantia de R$ 2.266,27 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos). Por fim, afirma não ter adulterado o relógio medidor, reforçando ainda o fato de que a perícia fora realizada de forma unilateral, não lhe oportunizando o direito de contestar.

Em contestação (ID. 3369951), a empresa Requerida arguiu, preliminarmente, incompetência do juízo. No mérito, aduziu inexistência de ato ilícito, exercício regular do direito e excludente de ilicitude, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3369960), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada, e,
JULGO PROCEDENTES,
em partes, os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 3427450 – ID nº 7148163), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida
CANCELAR
a dívida respectiva de seus apontamentos e
SE ABSTER
de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, que FIXO em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). IMPROCEDENTE os demais pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra, Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, PROÍBO o corte de energia elétrica da residência da requerente em razão do débito objeto dos autos, na forma da decisão liminar de ID n.º7419872 que ora CONFIRMO.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3369963), objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente o pleito de danos morais.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3369970), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4652239)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos no tocante aos danos morais. Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, o que não ocorreu, na medida em que não colacionou aos autos quaisquer provas capazes de afastar a caracterização de falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Como se sabe, qualquer procedimento, judicial ou administrativo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso é, inclusive, elencado como direito fundamental do indivíduo, nos termos do art. 5º, LV, da CF.

Além disso, a própria Resolução da ANEEL, que disciplina o procedimento de recuperação de consumo, prevê diversas formalidades para a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), dentre elas a presença do consumidor ou outra pessoa que resida na casa, ou, ainda, de terceira pessoa, como um vizinho, por exemplo

(...)

No presente caso, no entanto, esse preceito não foi observado, já que não houve o acompanhamento da inspeção pela consumidora ou por terceiro, o que demonstra a irregularidade do procedimento por afrontar os §2º e §5º do artigo supracitado. Não tendo a demandada contravertido tal ponto ou apresentado prova em contrário, ou no sentido de que houve recusa da consumidora em acompanhar o procedimento (na forma do §3º).

Além disso, outro direito cerceado à consumidora foi o de pedir perícia (art. 129, §1º, II, Resolução n.º 414/2010), pois, além de não haver prova do acompanhamento da inspeção pela consumidora, também não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que esta pudesse exercer o contraditório, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 129, §4º, Resolução n.º 414/2010).

Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito. Por conseguinte, resta configurado o dever de reparar os danos suportados pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)